Tribunal: TJPA
Processo: 0040030-46.2016.8.14.0133
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2021-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0040030-46.2016.8.14.0133

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE MARITUBA

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CIVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇ
ÃO DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 0040030-46.2016.8.14.0133

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO CÍVEL E CRIMINAL DE MARITUBA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. AÇÃO COM VALOR DA CAUSA INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. JUIZADOS ESPECIAIS. OPÇÃO DO AUTOR. FACULDADE LEGAL. LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 01 DO FONAJE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO.

1
A Competência dos Juizados Especiais está estabelecida na Lei 9.099/95, a qual dispõe em seu artigo 3º, §3º que a opção pelo procedimento importa em renúncia do crédito excedente. Ou seja, o legislador trouxe uma faculdade à parte autora, a qual poderá escolher entre o juízo comum e o juízo do juizado especial. Nesse sentido é o Enunciado n.º 01 do FONAJE.

2 - N
ão pode o juízo da 1ª Vara Cível de Marituba declinar a competência para o juizado especial, pois além da parte ter optado pelo juízo comum, a competência estabelecida não é absoluta e, portanto, não caberia a declaração de ofício pelo julgador.

4 – Conflito conhecido e provido para declarar a competência do juízo suscitado para julgar a ação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de incidente de dúvidas em forma de conflito,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram o egrégio Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA E DAR-LHE PROVIMENTO
para declarar a competência do juízo da Comarca da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba para processar e julgar o feito
,
nos termos do voto da relatora.

Plenário do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 0040030-46.2016.8.14.0133

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO CÍVEL E CRIMINAL DE MARITUBA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de conflito de competência arguido pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Marituba, figurando como suscitado o juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da referida Comarca.

Tratam os autos de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta por Marcos Erlis Rodrigues da Silva, em desfavor da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A.

Os autos foram distribuídos originalmente ao juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, que declinou da competência em razão da natureza da ação.

Após, o processo foi distribuído a 1ª Vara Cível e Empresarial daquela jurisdição, que declinou a competência a favor do Juizado Especial, em razão do valor da causa ser inferior a quarenta salários mínimos (ID nº 4472419).

Os autos foram encaminhados ao juizado Especial Cível e Criminal, o qual suscitou o conflito (ID nº 4472419 – p. 6).

O Ministério Público emitiu parecer pronunciando-se pela competência do suscitado para processar e julgar o feito (ID nº 4472421).

Era o que tinha a relatar.

VOTO

VOTO

O cerne do conflito cinge-se a definir de quem é a competência para processar e julgar os feitos ajuizados no juízo comum, cujo valor da causa é inferior a 40 salários mínimos.

Analisando a questão, verifica-se que a Competência dos Juizados Especiais se encontra estabelecida na Lei 9.099/95, a qual dispõe em seu artigo 3º, §3º que a opção pelo procedimento importa em renúncia ao crédito excedente, ou seja, o legislador trouxe uma faculdade à parte autora, a qual poderá escolher entre o Juízo comum e o Juízo do Juizado Especial.

Nesse sentido é o Enunciado n.º 01 do FONAJE, conforme observa-se:

“O exercício do direito de ação no Juizado Especial Cível é facultativo para o autor.”

No presente caso
o autor ajuizou ação no Juízo Cível Comum, exercendo, portanto, a opção estabelecida em Lei.

Desse modo, não poderia o juízo da 1ª Vara Cível de Marituba declinar da competência para o Juizado Especial, pois além da parte ter optado pelo juízo comum, a competência estabelecida não é absoluta e, portanto, não caberia a declaração de ofício pelo julgador.

Nesse sentido já decidiu esta Corte, conforme se vê:

CONFLITO
NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT.
VARA

COMUM
E
JUIZADO
ESPECIAL DE
MARITUBA
.
OPÇÃO DO AUTOR DA AÇÃO PELO RITO
COMUM
OU RITO ESPECIAL DOS JUIZADOS CÍVEIS
.
CONFLITO
CONHECIDO E DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 1ª
VARA
CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE
MARITUBA
. 1.
Conflito
negativo de competência suscitado pelo juízo do
Juizado
Especial Cível e Criminal de
Marituba
em face do juízo da 1ª
Vara
Cível e Empresarial de
Marituba
, que declarou sua incompetência em razão do valor da causa ser inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, infirmando portanto a competência do
juizado
especial, na forma do art. 3º, I da Lei nº 9.099/1995. 2.
A competência dos Juizados Especiais Cíveis para processamento dos feitos cujo valor da causa seja inferior a 40 (quarenta) salários mínimos não é absoluta, sendo do jurisdicionado a opção de ingresso com ação no
juizado
especial cível ou na justiça
comum
. Ou seja, a opção pelo rito da Lei nº 9.099/1995 não deve ser imposta à parte, pois se trata de faculdade conferida ao litigante em optar ou não pelo rito dos Juizados Especiais. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3.
Conflito
Negativo de Competência conhecido para declarar competente o Juízo da 1ª
Vara
Cível e Empresarial da Comarca de
Marituba
. (TJPA CC 0117026-85.2016.814.0133. Câmaras Cíveis Reunidas. Rel. Min. Luzia Nadja Guimarães Nascimento. DJe 17.08.2016).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente conflito e
DOU-LHE PROVIMENTO

para declarar a competência do Juízo suscitado (1º Vara Cível e Empresarial de Marituba) para processar e julgar o feito.

Oficie-se, com urgência, ao Juizado Especial Cível e Criminal de Marituba, informando-lhe da presente decisão e, após, encaminhem-se os autos ao Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da referida Comarca.

É como voto.

Belém, _____ de _____ de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 30/07/2021